Tribunal: STF
Processo: ARE 1326462
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Ementa: Mandado de Segurança. Tratamento. Alergia Alimentar Severa. Doença grave. Medicamento. Neoforte. Preliminares de ausência de prova pré-constituída e ilegitimidade passiva rejeitadas.
    Mérito: obrigatoriedade de fornecimento pelo Estado do tratamento. Preservação da saúde e da qualidade de vida da impetrante. Dignidade da pessoa humana. Bens de natureza constitucional. Segurança concedida.
    1- Inicialmente, com relação à preliminar de ausência da prova pré-constituída, não merece prosperar. A impetrante colacionou aos autos o laudo médico de fl. 20, que faz prova do problema que lhe acomete, o que já é suficiente para cumprir o requisito em análise.
    2- O impetrante argumenta que não existe qualquer fundamento legal para o Estado continue arcando com um ônus que não é da sua alçada. Nesse ponto, creio que não merece prosperar a argumentação expendida pelo agravante. Justifico. Em reiteradas decisões, este Egrégio Tribunal já deixou claro seu entendimento, o qual se coaduna com o entendimento do nosso Colendo STJ, de que o princípio da solidariedade entre os entes federativos enseja a competência comum destes, em decorrência do artigo 23, inciso II, da Constituição Federal.
    3- No mérito, analisando o laudo médico de fl. 20, vê-se que o paciente sofre de patologia grave.
    4- Com efeito, a pretensão da impetrante encontra amparo na Lei Maior ao proclamar que a saúde é direito de todos e dever do Estado (art. 196), devendo ser integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais (art. 198, II). Evidentemente que o atendimento integral compreende o fornecimento dos tratamentos necessários aos pacientes.
    5- É sabido que compete ao Estado, conjuntamente com a União e os Municípios, velar pelo respeito à vida e à saúde, direitos esses constitucionalmente garantidos, cabendo-lhes, inclusive, no desempenho dessa tarefa, o provimento dos tratamentos adequados aos portadores de doenças graves que podem levar a sério comprometimento de sua qualidade de vida, interferindo inclusive na realização de atividades corriqueiras, como é o caso.
    6- Segurança concedida, confirmando a liminar."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; 37, caput e inciso XXI, e 196 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Destarte, restando consignado nos autos que a impetrante necessita do procedimento requerido por expressa indicação do profissional competente, é irretorquivel a obrigação do Estado, por qualquer de seus entes, em provê-la, sendo irrelevante a existência, ou não, de Portaria que autorize a sua realização, mormente porque muitos dos tratamentos convencionais encontram-se obsoletos diante das novas descobertas da medicina.
    É sabido que compete ao Estado, conjuntamente com a União e os Municípios, velar pelo respeito à vida e à saúde, direitos esses constitucionalmente garantidos, cabendo-lhes, inclusive, no desempenho dessa tarefa, o provimento dos tratamentos adequados aos portadores de doenças graves que podem levar a sério comprometimento de sua qualidade de vida, interferindo inclusive na realização de atividades corriqueiras, como é o caso.
    Acrescente-se, ainda, que não se desconhece a rigidez da Constituição ao vedar a realização de despesas pelos órgãos públicos além daquelas em que há previsão orçamentária. Todavia, o Poder Judiciário, como pacificador dos conflitos sociais e defensor da Justiça e do bem comum, tem agido com maior justeza, optando pela defesa dos bens maiores, veementemente defendidos pela Constituição, no caso, a vida e a dignidade da pessoa humana, interpretando a lei de acordo com as necessidades sociais imediatas, que ela se propõe a satisfazer.
    Nesse diapasão, nenhum dos argumentos trazidos pela autoridade coatora têm o condão de ilidir o direito líquido e certo do impetrante. 
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente